Tribunal: TJMT
Processo: 1020961-21.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020961-21.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (APELANTE), POSTO SAO SEBASTIAO LTDA - CNPJ: 08.850.789/0001-81 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais.

II – “Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor. (...) Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Civel: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

III – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração com pedido de Tutela de Urgência nº 1020961-21.2021.8.11.0003
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reduzir o valor da multa aplicada para R$10.518,52, (dez mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos).

O Apelante alega a graduação adequada da multa – desnecessidade de redução, sublinhando que “
não se pode reduzir a multa imposta pelo PROCON/MT, ainda mais quando comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas e respeitou todos os aspectos constitucionalmente garantidos pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Sustenta, ainda, que não cabe ao judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, por se tratar de mérito administrativo, vez que a competência é exclusiva da Administração Pública.

Afirma que deve ser afastada eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que o Estado não deu causa à lide.

Ao final, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou majorar o valor da multa. Ademais, pede pela condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id. nº 130545860).

Contrarrazões (Id. nº 130545862).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração com pedido de Tutela de Urgência nº 1020961-21.2021.8.11.0003
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reduzir o valor da multa aplicada para R$10.518,52, (dez mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos).

O Apelante alega da graduação adequada da multa – desnecessidade de redução, sublinhando que “
não se pode reduzir a multa imposta pelo PROCON/MT, ainda mais quando comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas e respeitou todos os aspectos constitucionalmente garantidos pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Sustenta ainda, que não cabe ao judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, por se tratar de mérito administrativo, vez que a competência é exclusiva da Administração Pública.

Afirma que deve ser afastada eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que o Estado não deu causa à lide.

A Ação Anulatória, proposta pelo Apelado em desfavor do Estado de Mato Grosso e PROCON/MT, visando anular a multa arbitrada no processo administrativo nº 51.001.004.16.0018346, oriunda da fiscalização realizada no dia 09.11.2016, autuada com base no Auto de Constatação nº AC. 2016.03.0071 e Auto de Apreensão nº AA2016.03.0011, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), em novembro de 2020.

O magistrado singular em sua fundamentação, asseverou de que não houve qualquer ilegalidade no processo administrativo, e que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a redução da multa aplicada a r. sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Conforme se depreende da decisão administrativa, verifica-se que foi fixada a pena-base no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo considerada a circunstância atenuante (reclamado primário - art. 25, II, do Decreto Federal nº 2.181/1997), sendo aplicada a multa definitiva no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

No caso, conforme se depreende do auto de constatação nº 2016.03.0071 foram constatadas 7 (sete) irregularidades, são elas:

“1) Não mantinha afixado em suas dependências, informações ao público consumidor quanto as formas de pagamento aceitas, (exemplo: se aceita cheques, cartões de crédito e débito etc), as condições (exemplo: à vista, à prazo 30 dias, 60 dias etc) e os critérios exigidos, (exemplo: se o estabelecimento consulta os órgãos de proteção de crédito SPC/SERASA e se exige um pré-cadastro para pagamento efetuado à prazo com financiamento ou cheques e quais os documentos necessários, ex: CPF, RG, comprovante de endereço, dentre outros), adotados pelo estabelecimento para pagamento, contrariando o disposto no artigo 31 da Lei Federal nº 8078 de 11/09/1990 c/c inciso I do artigo13 do decreto Federal nº 2181 de 20/03/1997;

2) Não disponibilizava para o público consumidor pelo menos um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso, contrariando o disposto no inciso VII do artigo 6º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c o disposto no artigo 1º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c o disposto no artigo 1º da Lei Federal nº 12.291/2010;

3) Ofertava ao público consumidor na área de vendas, dentro do estabelecimento, produtos sem as informações de seus preços, a saber: (...), contrariando o disposto no inciso III do artigo 6º e artigo 31 da Lei Federal 8.078 de 11/09/90 c/c inciso I do artigo 13 do Decreto Federal nº 2181de 20/03/1997;

4) Não informava o consumidor, de maneira adequada e ostensiva, a respeito da nocividade, periculosidade e uso do combustível automotivo, contrariando o disposto no artigo 9º da Lei Federal 8.078/1990;

5) Não mantinha afixado placas orientando o consumidor sobre o direito gratuito ao teste de qualidade dos produtos derivados de petróleo ofertados ao púbico consumidor, na área externa do posto, em local visível, de fácil acesso e linguagem simples e objetiva, (...), contrariando o disposto nos artigos 6º inciso III, e 31da Lei Federal nº 8.078/1990 c/c os artigos 1º e 3º da Lei Estadual 9007/2008;

6) Mantinha afixados em pontos de ampla visibilidade no estacionamento, de forma clara e ostensiva, cartazes ou similares com avisos sobre proibição de fumar no local, contudo não informa nestes, os telefones e endereços do PROCON-MT (...) e da Vigilância Sanitária Municipal de Rondonópolis/MT, contrariando o disposto nos artigos 20§2º e 39, VIII da Lei Federal nº 8078/1990 c/c artigos 2º, §3º da Lei Estadual nº 9.256/09 com alterações da Lei Estadual nº 9552/11;

7) Ofertava ao público consumidor, produtos impróprios ou inadequados ao uso e consumo, cujos prazos de validade estavam vencidos, conforme informação impressa na própria embalagem pelo fabricante, (...) contrariando o disposto no artigo 18, § 6º, I da Lei Federal nº 8078/90 e artigo 12, inciso IX, alínea “d” do Decreto Federal nº 2181/97;”

Para fixação do valor da multa, o artigo 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

De igual forma, o Decreto Estadual nº 1.238/2017 disciplina a dosimetria do valor da multa nos autos de infração lavrados no âmbito do órgão estadual de proteção e defesa do consumidor - PROCON-MT, previstos na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, estabelecendo no artigo 12 que o valor da pena de multa será fixado de acordo com a gravidade da infração, com a vantagem auferida e com a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.078/1990 e deste Decreto.

Na hipótese dos autos, entendo que a multa aplicada no valor de R$ 80,000,00 (oitenta mil reais) é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados e a condição econômica do fornecedor (id. 64333333 - Pág. 2), e, ainda, não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente.

Como bem esclarecido pelo autor na defesa administrativa as queixas condizentes com falta de informações visíveis ao consumidor (itens 1 a 6) foram providenciadas (id. 64060885 - Pág. 18).

Assim, embora o requerido afirme que o Decreto Estadual n.º 1.238/2017 apenas regula a pena de multa a ser aplicada no auto de infração pelo fiscal de defesa do consumidor, entendo que a norma também serve como parâmetro para fixação da multa no âmbito do processo administrativo, já que as irregularidades seriam as mesmas, mudaria tão somente o agente aplicador da multa, e os critérios a serem observados também são os mesmos (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor).

Por esta razão, de acordo com a dosimetria da pena de multa prevista no Decreto Estadual nº 1.238/2017, levando em consideração que a infração constatada se enquadra no grupo II (item 7 do auto de constatação); e, ainda, à luz dos parâmetros trazidos pelo artigo 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado no valor de R$ 10.518,52 (dez mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha de id. 64060890 - Pág. 1/2, elaborada nos termos do mencionado decreto estadual.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 10.518,52 (dez mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos).
(...)” (Id. nº 130545858)

Assim, considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais.

Entretanto, não obstante o auto de infração tenha origem na existência de vício atinente a orientação, informação, prevenção e produto adquirido por pessoa física, deve-se ter em mira que a multa aplicada pelo PROCON tem o escopo de coibir, além de sancionar, abusos praticados por fornecedores, mormente os de grande porte, como o caso do apelado, servindo, ao menos sob o ponto de vista econômico, como forma de desestímulo à reiterada prática de atos ilegais ou abusivos. A multa, dessa forma, sequer deve guardar necessária relação com a satisfação posterior do consumidor prejudicado, pois, reitero, possui caráter pedagógico, visando a desestimular a reiteração de inadequada conduta, e acrescentando que foram sanadas as irregularidades dos itens 1 a 6, conforme posto na r. sentença.

Muito embora correta a aplicação da penalidade de multa ao apelado, tenho que o valor arbitrado se mostra excessivo e desproporcional. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24.07.1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

A respeito da dosimetria da penalidade, cito a lição de Bruno Miragem: São três os critérios eleitos pelo Código de Defesa do Consumidor para a determinação do valor da pena de multa estabelecida pelo art. 56, I: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Apresenta-se no direito do consumidor um fenômeno semelhante ao largamente enfrentado pelo direito penal na fixação da pena, a partir da interpretação judicial do art. 59 do Código Penal. A eleição dos critérios para fixação da penalidade de multa do CDC não determina hierarquia ou preferência entre eles, senão que devem se adequar ao interesse preservado, de proteção do consumidor, e à função repressiva da pena pecuniária.

A atenção aos critérios fixados se dá por parte da autoridade que fixa a sanção através da demonstração, na decisão que comina a penalidade, dos argumentos que sustentam seu juízo. Há, portanto, necessidade de fundamentação, embora reste evidenciado o caráter em boa parte das vezes discricionário desta avaliação.

A aplicação do princípio da proporcionalidade no âmbito da Administração Pública, cito o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“
O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre meios e fins, está contido implicitamente no art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 9784/99, que impõe à Administração Pública: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (inc. VI); observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (inc. VIII); adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (inc. IX); e também está previsto no art. 29, § 2º, segundo o qual os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.
”

Não obstante, na espécie, não foram levados em consideração os critérios referentes à gravidade da infração e à vantagem auferida pelo Apelado, incorrendo em violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalida na aplicação da pena no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo devida sua redução para 10.518,52 (dez mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), em valor substancialmente inferior ao da sanção originalmente fixada, montante que mais se adequa às circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada. 3. A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora. 4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração nº 2016.02.38 (CDA Nº 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10165579220198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON. COMPETÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA ARBITRADA. IRRAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. O PROCON/GO é um órgão estadual de defesa do consumidor, criado para a proteção das relações consumeristas, fazendo cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/1997, tendo poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas por estas legislações. 2. Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor. 3. O termo inicial para incidência da correção monetária do valor do montante devido a título de multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a reduziu e o índice indexador é o IPCA - E, previsto na Portaria 001/2013 do Procon - GO, uma vez que houve a extinção do indexador da UFIR pela exegese do § 3º da Medida Provisória nº 1.973-67, de 26/10/2000, convertida na Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 4. Os juros de mora deverão incidir em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
(T
J-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -; Recursos; Apelação Civel: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

“EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO CONDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A apelante pugnou pelo julgamento antecipado do feito, dispensando a produção de provas e deixando a cargo do juízo a eventual determinação para a realização da prova pericial. Ocorre que este ônus, por expressa disposição legal é de competência da autora que, no momento oportuno, não a requereu, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. Não existindo qualquer nulidade que tenha maculado o processo administrativo, que transcorreu com respeito ao direito de defesa da embargante, necessário se torna afastar a alegação de nulidade do PA. 3. A interferência do Poder Judiciário, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve restringir-se aos aspectos da legalidade do processo administrativo. É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão dele ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade. 4. Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, da vantagem econômica auferida pelo fornecedor e da sua condição econômica. 5. Considerando a baixa gravidade da infração cometida (atraso de 1m e 27s no redirecionamento da ligação do consumidor, em apenas 1 das ligações feitas por amostragem), bem como o fato de não ter havido nenhuma vantagem econômica para a empresa aérea embargante decorrente da infração, é justificável a revisão da mult a. 6. Não se pode permitir que as multas ultrapassem o liame do seu caráter inibidor para se tornarem encargos abusivos, impagáveis, desproporcionais e empobrecedores das empresas, comprometendo a sua atividade econômica. Essa não é a intenção da lei consumerista. 7. É cediço que a pandemia afetou todos os setores da economia, de diversas formas e diferentes proporções. É igualmente inegável que o setor de transporte aéreo é o mais afetado em razão da imposição do isolamento social e das restrições de circulação, com a drástica redução do número de voos e passageiros. 8. Impor à qualquer empresa aérea, nesse momento, uma multa administrativa milionária, ignorando a crise econômica mundial advinda com a pandemia, seria contribuir e encurtar o seu caminho para a bancarrota.

(TJ-MG - AC: 10000205047129002 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)”

Quanto ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso alega que não deu causa à lide, entendo que cada uma das partes deve arcar com honorários advocatícios, na proporção de seu decaimento, conforme posto na r. sentença.

“Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, já que obteve um considerável proveito econômico (R$ 69.481,48), condeno o requerido ao pagamento das despesas adiantadas pelo requerente (custas judiciais – R$ 2.400,00 – id. 64097868), na forma do art. 82, § 2º, do CPC e art. 3º, I, parte final, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários ao advogado da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor – R$ 69.481,48 (R$ 80.000,00 – R$ 10.518,52= R$ 69.481,48), ou seja, R$ 6.948,14 (seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), nos termos dos artigos 85, § 3º, I, e 86, paragrafo único, do CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.” (Id. nº 130545858)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo inalterada a sentença “
a quo
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024